Tribunal: TCU
Processo: 029.219/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3181/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se realiza, nesta fase processual, monitoramento do item 9.7 do Acórdão 8656/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório na forma das normas aplicáveis, solicitasse ao Município Igarapé do Meio (MA) a devolução dos valores indicados nos autos, referentes aos saldos do Convênio 657859/2009 e do Termo de Compromisso 202688/2012 - PAC; Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE encaminhou ao TCU a documentação acostada às peças 104 e 105, em especial, o extrato da C/C 333031-1, Ag. 1607-1 e a GRU que comprova que o recolhimento de R$ 9.491,15 aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 107-109); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.7 do Acórdão 8656/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; e b) restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processo - Seproc/Segef para demais providências em atenção ao referido Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.219/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.163/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.164/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Costa Soares Filho (XXX.549.553-XX); Raimundo Mendes Damasceno (XXX.962.173-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Nadir Maria de Britto Antunes (19.885/OAB-MA), representando Raimundo Mendes Damasceno. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.